Tribunal: STF
Processo: HC 73917
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-24
Data de publicação: 1996-09-24

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - EX-PREFEITO MUNICIPAL -
SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE RESPONSABILIDADE TIPIFICADO NO ART. 1º
DO DL Nº 201/67 - INOCORRÊNCIA - DELITO DE PECULATO - COMPETÊNCIA
PENAL ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - POSSIBILIDADE DE O
JULGAMENTO SER REALIZADO POR ÓRGÃO FRACCIONÁRIO DESSE TRIBUNAL -
ALEGADA OFENSA AO POSTULADO DO JUIZ NATURAL - INOCORRÊNCIA - SÚMULA
394 DO S.T.F. - PEDIDO INDEFERIDO.
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL - EX-PREFEITO MUNICIPAL - SÚMULA
394/STF - RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PENAL ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA (CF/88, ART. 29, X, C/C EC Nº 1/92).
- O Tribunal de Justiça do Estado dispõe de competência
penal originária - ressalvadas as hipóteses que se incluem na esfera
de atribuições jurisdicionais da Justiça Federal comum, da Justiça
Militar da União e da Justiça Eleitoral - para processar e julgar,
além dos Prefeitos Municipais, também os ex-prefeitos do Município,
desde que, neste último caso, a persecução penal tenha sido contra
eles instaurada em função de delitos praticados durante o período em
que exerceram a Chefia do Poder Executivo local. Precedentes:
HC 71.429-SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO - HC 72.465-SP, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, v.g..
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou
orientação no sentido de que a submissão de Prefeitos Municipais e
de ex-Prefeitos Municipais (estes, na hipótese de infração cometida
ao tempo em que exerceram a Chefia do Poder Executivo local) à
competência de órgãos fraccionários do Tribunal de Justiça (Câmaras
ou Turmas), nas ações penais originárias, não importa em
transgressão ao postulado do juiz natural, eis que, em tal situação,
a jurisdição penal é exercida originariamente pelo próprio órgão
investido, ope constitutionis,  do poder de julgar aqueles agentes
públicos.
- O preceito consubstanciado no art. 29, X, da Carta
Política não confere, por si só, ao Prefeito Municipal, o direito de
ser julgado pelo Plenário do Tribunal de Justiça - ou pelo
respectivo Órgão Especial, onde houver - nas ações penais
originárias contra ele ajuizadas, podendo o Estado-membro, nos
limites de sua competência normativa, indicar, no âmbito dessa Corte
judiciária, o órgão fraccionário (Câmara, Turma, Seção, v.g.)
investido de atribuição para processar e julgar as referidas causas
penais. Precedentes.
EX-PREFEITO MUNICIPAL - SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE
RESPONSABILIDADE TIPIFICADO NO ART. 1º DO DL Nº 201/67 -
INOCORRÊNCIA - DELITO DE PECULATO - INSTAURAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL
POR INICIATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
- Os crimes de responsabilidade do Prefeito Municipal
constituem delicta in officio cometidos pelo Chefe do Poder
Executivo local no desempenho do mandato eletivo que lhe foi
outorgado por sufrágio universal e voto popular. Essa modalidade
delituosa qualifica-se como ilícito criminal passível de sanção
privativa da liberdade e perseguível mediante ação penal pública
incondicionada, independentemente de achar-se o agente, quando da
instauração do processo penal condenatório, no exercício do mandato
executivo.
- A cessação do mandado de Prefeito Municipal não tem a
virtude de inibir o exercício da ação penal pelo Ministério Público
ou de extinguir a punibilidade do acusado pelas infrações penais
tipificadas no art. 1º do DL nº 201/67, revelando-se legítima, em
conseqüência, a instauração da persecução penal contra o ex-Chefe do
Poder Executivo  local, por iniciativa do Ministério Público.
Inocorrência, no caso, de crime de responsabilidade. Caracterização
típica do delito de peculato (CP, art. 312).